Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731806-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILVANISE SOBRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Pedro de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação por dano moral, movida por Gilvanise Sobral, processo no 0703431-89.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Impugna o réu o arresto determinado na decisão de id. 193361377, sob a alegação de que o "quantum" constrito impenhorável, "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. Em razão da impugnação oposta, encerro as reiterações automáticas de que trata o relatório de id. 193361379. Segue relatório. Depreende-se do extrato bancário de id. 200988351 que o réu de fato recebeu, na data de 09 de abril de 2024, depósito no valor de R$ 3.587,24 na conta corrente de n.o 4500064666-7, agência 1479-6 do Banco do Brasil S.A.. Contudo, tal quantia foi por ele transferida naquela mesma data, tendo permanecido na aludida conta corrente apenas o saldo remanescente de R$ 1.231,00 já existente em 28 de março de 2024, constrito conforme relatório que segue, cuja natureza salarial o demandado não se desincumbiu de demonstrar. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 199044103. Determino a transferência, para conta judicial vinculada ao feito, das quantias de R$ 1.231,00 e de R$ 639,13, bloqueadas em conta bancária de titularidade do réu, convertendo-se o depósito em arresto. Fica dispensada a lavratura de termo, estando esta parte desde logo intimada da medida constritiva em questão. Lado outro, concedo às partes prazo de 15 dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.” Em resumo, sustenta que o valor bloqueado de R$ 1.231,00, em conta corrente do Banco do Brasil, tem natureza alimentar. Alega a impenhorabilidade da quantia. Requer a reforma da decisão, determinando-se a liberação da quantia constrita. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, registro que, na origem, a autora, agravada, relata que fora vítima de estelionato e induzida a realizar diversas transferências para terceiros, entre eles para o recorrido, de quem busca o ressarcimento dos valores de R$ 9.850,00 e 9.890,00, depositados em 17/01/2024 e 18/01/2024. Examino o pedido de gratuidade de justiça. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A alegação de hipossuficiência deve ser verossímil e que em cotejo com os outros elementos do processo se possa presumir a ausência de recursos para suportar as despesas do processo. O recorrente, no entanto, não demonstra a hipossuficiência econômica. Não obstante o comprovante de renda seja inferior a 5 salários mínimos, critério objetivo para se aferir o direito ao benefício em confronto com outros elementos (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI), pelos fatos narrados não há plausibilidade na alegação. Além disso, o comprovante de renda é de dezembro de 2023, de modo que não espelha a atualidade de sua condição financeira (ID 196494555, processo de origem). Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e